Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700570-38.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: MILVA EDITH GIRON DE ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada, Milva Edith Gironde Rosa, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 32946279, no prazo de cinco dias. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora